Tribunal: STJ
Processo: 0029846-90.2019.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143780 - RJ(2026/0005091-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RENAN DO NASCIMENTO COUTO - RJ184748
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTOS DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
À ORIENTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA (SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ). SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO
1. Deve a parte agravante impugnar com clareza os óbices presentes
na decisão que inadmitiu o apelo nobre, não sendo suficiente alegações
genéricas.
2. Na espécie, a parte não cuidou de refutar de que maneira não seria
necessário incursionar nas provas coligidas aos autos. Ademais, não infirmou
fundamento da decisão de inadmissibilidade que citou súmula desta Corte
para amparar seu entendimento.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f8e474af-250b-4fae-b996-78b14681bc07

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143780 - RJ(2026/0005091-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RENAN DO NASCIMENTO COUTO - RJ184748
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTOS DE INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
À ORIENTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA (SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ). SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO
1. Deve a parte agravante impugnar com clareza os óbices presentes
na decisão que inadmitiu o apelo nobre, não sendo suficiente alegações
genéricas.
2. Na espécie, a parte não cuidou de refutar de que maneira não seria
necessário incursionar nas provas coligidas aos autos. Ademais, não infirmou
fundamento da decisão de inadmissibilidade que citou súmula desta Corte
para amparar seu entendimento.
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo MUNICIPIO DE NITEROI da decisão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que inadmitiu recurso
especial dirigido contra o acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 0029846-
90.2019.8.19.0002, assim ementado (fls. 109-110):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS.
IMUNIDADE
RECONHECIDA
ADMINISTRATIVAMENTE.
PERDA
DE
OBJETO
DA
EXECUÇÃO.
PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. I. Hipótese em concreto.
Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu os embargos à
execução, extinguiu a execução fiscal em relação ao IPTU e condenou o Município
ao pagamento de honorários advocatícios. II. Questão em análise. Reconhecimento
Documento eletrônico VDA55776358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:20
Código de Controle do Documento: 6ead9f9d-d9ff-4bb2-878c-3fc3e406cbce

administrativo da imunidade tributária em momento anterior à prolação da sentença
dos embargos e perda do interesse de agir da execução. Condenação em honorários
advocatícios na hipótese no acolhimento dos embargos à execução. III.
Fundamentos do acórdão. 1. Execução Fiscal. Necessidade de contratação de
profissional pelo executado. Princípio da Causalidade. O reconhecimento
administrativo da imunidade tributária após o ajuizamento da execução fiscal
conduz à sua extinção, com o julgamento de procedência dos embargos à execução.
Condenação em honorários, como consequência do princípio da causalidade do
exequente. 2. Princípio da sucumbência no caso concreto. O Município ingressou
com execução fiscal em face da apelada, nada obstante houve reconhecimento
posterior da imunidade tributária, acarretando perda de objeto. Ajuizamento
desnecessário. Procedência dos embargos à execução. Responsabilidade do
exequente pelo pagamento dos honorários advocatícios. IV. Dispositivo.
Desprovimento do recurso, mantendo a sentença e a condenação dos honorários em
desfavor da Fazenda, em função do princípio da causalidade, majorando os
honorários para 12%.

Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fls. 148-152).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos arts. 90, § 4o e
a
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Suscita que ocorreu omissões relevantes
não apreciadas pelo Tribunal de origem, apesar dos embargos de declaração, bem como
aplicação analógica para redução pela metade dos honorários advocatícios, em razão do
reconhecimento administrativo da imunidade tributária, equivalente ao reconhecimento
da procedência do pedido (fls.158-165).
Ao final, requer o provimento do recurso especial para cassar o acórdão
recorrido e determinar novo julgamento com apreciação das omissões apontadas,
aplicando por analogia o
§ 4o, do Código de Processo Civil, com a consequente
art. 90,
redução pela metade dos honorários fixados.
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 172-176).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 181-189), razão pela qual
interposto o presente agravo (fls. 204-214), seguido da contraminuta (fls. 217-221).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial não pode ser conhecido.
O Tribunal
não admitiu o apelo nobre por considerar ausente o
a quo
malferimento do
do Código de Processo Civil, por entender que o v. acórdão
art. 1.022
analisou por completo a controvérsia. Ademais, consignou ser necessário reexaminar o
conjunto fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ) para a reanálise da parte que deu causa à
instauração da demanda e porque o aresto atacado estaria em harmonia com a
Documento eletrônico VDA55776358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:20
Código de Controle do Documento: 6ead9f9d-d9ff-4bb2-878c-3fc3e406cbce

jurisprudência desta Corte Superior de Justiça (Súmula n. 83 do STJ) quanto aos
encargos de sucumbência, notadamente da Súmula n. 153 do STJ.
Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz da tese veiculada no apelo nobre, qual
seja, de que "o v. acórdão de fls.
não observou o reconhecimento do pedido de
109/118
imunidade tributária em âmbito administrativo, ensejando a aplicação por analogia do
§ 4o, CPC para reduzir a condenação dos honorários advocatícios pela metade"
art. 90,
(fl. 163), de que maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
No tocante às razões expendidas no agravo em recurso especial, verifica-se
que a parte agravante limitou-se a afirmar, de forma meramente assertiva, a necessidade
de cotejo das omissões suscitadas nos embargos de declaração, sem, contudo,
desenvolver fundamentação argumentativa apta a demonstrar, de maneira concreta e
individualizada, em que consistiria tal cotejo ou como as alegadas omissões teriam sido
efetivamente enfrentadas à luz da controvérsia posta.
Ademais, sustentou que a indicação de violação a dispositivos do Código de
Processo Civil no recurso especial teria sido articulada justamente para afastar o óbice da
Súmula n. 7 do STJ; entretanto, tal alegação não se revela suficiente para infirmar a
incidência do referido enunciado sumular, porquanto a simples invocação de normas
processuais, desacompanhada de demonstração objetiva de
ou de
error in procedendo
questão eminentemente jurídica dissociada do reexame do conjunto fático-probatório,
não possui o condão de afastar a vedação imposta pela mencionada súmula.
A propósito:

A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
Documento eletrônico VDA55776358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:20
Código de Controle do Documento: 6ead9f9d-d9ff-4bb2-878c-3fc3e406cbce

breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Em relação à Súmula n. 83 do STJ, não cuidou a parte de trazer qualquer
julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura fática
análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a
jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, nem comprovou que os precedentes
apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos. Nesse contexto,
não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do
que não admitiu o
decisum
apelo nobre.
A propósito:
[...]
1. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
2. ‘A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a demonstração
por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo
sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos autos seria distinto daqueles
veiculados nos precedentes através de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese’
(AgInt no
S, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.168.637/R
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.147.724/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
(art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação
adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte a quo para não
admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.141.230/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
)
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA55776358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:20
Código de Controle do Documento: 6ead9f9d-d9ff-4bb2-878c-3fc3e406cbce

Por fim, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de
que "[a] Súmula n. 83 do STJ é de possível aplicação tanto pela alínea 'a' quanto pela
alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no
relator
AREsp n. 1.900.711/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fls. 114 e
118), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:20
Código de Controle do Documento: 6ead9f9d-d9ff-4bb2-878c-3fc3e406cbce

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.143.780 / RJ
Número Registro: 2026/0005091-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00298469020198190002
00520073120188190002
202524516234
298469020198190002
520073120188190002
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RENAN DO NASCIMENTO COUTO - RJ184748
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:28
Código de Controle do Documento: 7c76b12c-f322-41f2-92ad-7791e10cd367